Tribunal: TJES
Processo: 0001227-81.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001227-81.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001227-81.2021.8.08.0069

APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. PROVA DA AUTORIA.
DEPOIMENTOS.
DOSIMETRIA.

JUSTIÇA GRATUITA
.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O bem jurídico protegido do crime de roubo é tanto o
patrimônio
como a
integridade física
da vítima. Deste modo, como não foi recuperada a totalidade dos bens da vítima e o crime foi praticado mediante grave ameaça, não há que se falar em atipicidade.

2. O depoimento das vítimas e testemunhas, além das provas materiais estão em harmonia, estando o conjunto probatório suficiente para imputar ao recorrente, sem sombra de dúvidas, a autoria do crime de roubo.

3. A condição de usuário de droga não pode ser utilizado para valorar negativamente os motivos do crime, uma vez que trata-se de um problema de saúde a prejudicar o próprio recorrente.

4. A competência para a análise do pagamento de custas processuais é do juízo da execução penal.

5.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001227-81.2021.8.08.0069

APELANTE: ALEXANDRO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRO RODRIGUES

em face da r. Sentença (DOC. 00012278120218080069.pdf pp. 197/204), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de
09
(
nove
)
anos
de reclusão,
01 (um) mês e 06 (seis) dias
em regime inicial
fechado
, e
126
(
cento e vinte e seis
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa do apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00012278120218080069.pdf pp. 241/257) requerendo a reforma da sentença, afirmando que a conduta do recorrente é atípica, por não causar prejuízo patrimonial à vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria. Na primeira fase, afirma que os fundamentos apresentados para exasperar a pena base não são idôneos. Na segunda fase, requer o reconhecimento da atenuante da confissão. Na terceira fase, afirma que não há liame subjetivo entre o apelante e os outros meliantes, devendo ser afastada a causa de aumento de pena de concurso de pessoas. Ao final, busca a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00012278120218080069.pdf pp. 273/283) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3859465) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 28/7/2021, por volta das 04h30min, à Av. Domingos Martins, Centro, Município de Marataízes, o apelante e terceira pessoa não identificada, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, 02 (dois) aparelhos de televisão, 03 (três) controles remoto, 03 (três) aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais.

Consta dos autos que o apelante escalou o primeiro andar do prédio em que as vítimas residiam, surpreendendo Elimário Antônio Lougon na varanda de seu apartamento. Ato contínuo, o apelante pôs a mão na cintura, simulando portar uma arma de fogo, rendendo a vítima e obrigando-a a permitir sua entrada na residência.

Quando dentro da casa das vítimas, prendeu o Sr. Elimário com as outras vítimas, Vanda de Andrade Lougon e Lizandra de Andrade Lougon, em um banheiro, afirmando que seu comparsa entraria no apartamento e eles levariam alguns objetos, sendo que as vítimas apenas poderiam sair do banheiro depois de uma hora.

Após a fuga, o apelante foi localizado por agentes da Guarda Municipal de Marataízes na posse de duas televisões, sendo encaminhado à Delegacia de Policial, quando foi reconhecido pelas vítimas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC. 00012278120218080069.pdf, p. 19) e da prova testemunhal colhida em juízo (mídia DOC. 00012278120218080069 – ALEXANDRE RODRIGUES.mp4).

A vítima Vanda de Andrade Lougon afirmou em juízo que o apelante subiu na varanda de seu apartamento e anunciou o assalto, prendendo todos no banheiro enquanto realizava o roubo, caso contrário os matariam. Ao final afirma que o recorrente roubou duas televisões, três aparelhos de celular e um montante em dinheiro, contando que todo o fato criminoso durou, aproximadamente 15 (quinze) minutos.

No mesmo sentido, está o depoimento de Lizandra de Andrade Lougon.

Paralelamente, o apelante em seu interrogatório confessa parcialmente os fatos narrados na inicial, dizendo que entrou pela varanda do apartamento, anunciando o assalto e trancando as vítimas dentro do banheiro, enquanto subtraía os bens.

A defesa alega a atipicidade da conduta do apelante, em razão de não haver gerado prejuízo ao patrimônio da vítima.

Inicialmente saliento que o bem jurídico protegido do crime de roubo é tanto o
patrimônio
como a
integridade física
da vítima. Deste modo, como no caso dos autos não foi recuperada a totalidade dos bens da vítima e o crime foi praticado mediante grave ameaça, não há que se falar em atipicidade.

Caso a defesa buscasse a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, destaco o entendimento da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, de que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Conforme pode se observar da prova testemunhal, o apelante foi apreendido na posse dos bens somente após as vítimas conseguirem sair do banheiro e acionar a Guarda Municipal.

Ademais, a vítima afirma que não houve a restituição do dinheiro e dos aparelhos celulares, havendo a recuperação apenas dos aparelhos de televisão.

Deste modo, resta claro que o crime imputado ao apelante se consumou.

Inaplicável, ainda, o princípio da insignificância, uma vez que o delito foi praticado mediante grave ameaça, circunstância que afasta o princípio da bagatela:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.

(...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Não há que se falar, ainda, em ausência de provas para a condenação, uma vez que o depoimento das vítimas e testemunhas, além das provas materiais estão em harmonia, estando o conjunto probatório suficiente para imputar ao recorrente, sem sombra de dúvidas, a autoria do crime descrito.

Com relação ao pedido de que seja afastada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), entendo que assiste razão à defesa.

A primeira vítima ouvida em audiência conta que não viu uma terceira pessoa acompanhada do apelante, ou mesmo que ele tivesse dito que estava acompanhado, mas “que tudo dava a entender que tinha (...) pois ele roubou três celulares, duas televisões e o dinheiro da filha que estava na bolsa” (mídia 0001227-81.2021.8.08.0069 – ALEXANDRE RODRIGUES).

A segunda vítima, em juízo, afirmou apenas que o apelante dizia que estava acompanhado de um comparsa e que não deveriam sair do banheiro antes do prazo estipulado. Contudo, em momento algum relata que viu o comparsa ou que ouviu a voz daquele.

Os policiais da Guarda Municipal contam que foram acionados porque o setor de videomonitoramento teria visto o recorrente trafegando na posse de 02 (dois) televisores. Não há informação de outra pessoa.

Em audiência, o apelante nega a prática do crime em concurso de pessoas.

Desta forma, a despeito de perfilhar o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância, tal prova deve estar acompanhada de outros elementos de prova.

Assim, não há provas suficientes do concurso de pessoas, apenas os depoimentos das vítimas de que o apelante dizia que estava acompanhado.

Portanto,
entendo que deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na
p
rimeira fase
, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências. Vejamos:

A
culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade;
antecedentes maculados
, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0004236.27-2016.8.08.0069, conforme extratos anexos; com relação a conduta social, não há como se aferir a mesma, uma vez que não há informações a respeito; tem
personalidade
voltada para a prática de crimes, eis que responde a outros dois processos criminais, conforme documentação anexa; os
motivos do crime
são desfavoráveis, eis que conforme dito pelo acusado em seu interrogatório, ele precisava de dinheiro para efetuar o pagamento de dívida ao traficante pela aquisição de drogas para consumo próprio, razão pela qual resolveu subtrair os bens das vítimas, sendo o consumo de drogas criminalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro; as
circunstâncias
do delito são desfavoráveis, eis que o acusado praticou o delito durante o período noturno, quando sabe que a vigilância pública é reduzida; as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que os bens subtraídos não foram recuperados pelas vítimas em sua totalidade, causando um prejuízo de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além disso, a vítima Vanda ficou traumatizada com os fatos praticados pelo acusado, conforme depoimento em juízo; o comportamento das vítimas, em nada contribuiu para o delito.

Observo que o vetor referente à
culpabilidade
apresenta fundamentação inerente ao tipo penal,
não havendo peculiaridade nos autos a exasperar a referida circunstância judicia
l.

No que tange aos
antecedentes criminais
, vislumbro que o apelante já foi condenado em ação penal anteriormente aos atos ora processados (autos nº 0004236-27.2016.8.08.0069), motivo pelo qual mantenho a valoração negativa.

Com relação à
personalidade
, em análise aos procedimentos criminais no qual o apelante fora condenado anteriormente, observo que tratam-se de crimes contra o patrimônio, sendo um por roubo e os outros dois por furto. Ademais, a prática da conduta ora processada ocorreu durante a execução da pena, enquanto estava em regime aberto. Assim, entendo que a personalidade do apelante é voltada para a prática do crime, merecendo exasperar a pena base.

Prosseguindo, quanto aos
motivos do crime
, o apelante afirma em seu interrogatório que teria realizado o roubo para pagar uma dívida com um traficante, pelo uso de entorpecentes. Ora, entendo que a condição de usuário de droga não pode ser utilizado para valorar negativamente os motivos do crime, uma vez que trata-se de um problema de saúde a prejudicar o próprio agravado. Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.

(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Deste modo,
devem ser valorados como neutros os motivos do crime
.

Com relação às
circunstâncias do delito
, a prática do crime em período noturno dificulta a vigilância, estando correta a fundamentação apresentada pelo magistrado.

No mesmo sentido, as
consequências do delito
mostram-se evidentes, uma vez que os bens não foram recuperados em sua totalidade, e as vítimas relataram estar traumatizadas, com medo de ficarem em seus apartamentos.

Assim, levando-se em consideração a proporção exasperada pelo magistrado, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (autos nº 0016035-04.2018.8.08.0035), restam compensadas.

Contudo, presente ainda a agravante da vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade. Logo, exaspero a pena em 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causas de diminuição de pena. Presente apenas a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso V, Código Penal (privação de liberdade da vítima), aumento a pena em 1/3, fixando-a
08 (oito) anos 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa
, a qual a torno definitiva.

Mantenho o regime inicial de pena como fechado.

Por fim, “(...) quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 053190002468, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, condenando o apelante pela prática do art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, a uma pena de
08 (oito) anos 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado,
e
a
85 (oitenta e cinco) dias-multa
, fixada cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)